Tribunal: STF
Processo: Rcl 44809
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento do recurso extraordinário com base no Tema nº 181 da repercussão geral. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Erro inescusável. Ausência de usurpação de competência do STF. ADPF nº 130/DF. ADI nº 4.451/DF-MC. Liberdade de imprensa ou de manifestação de pensamento. Ausência de aderência estrita.



    1. Não há que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal na decisão que nega trânsito ao agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015 com o fundamento de erro inescusável quando o recurso é interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Ausência de aderência estrita entre entre o debate travado na presente reclamação e o entendimento vinculante apto a instaurar o exercício da jurisdição em sede reclamatória pelo Supremo Tribunal Federal.3. Agravo regimental a que se nega provimento.